Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711428-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO V.S. COMERCIAL LTDA - ME RECORRIDO: MASTERCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 434, CAPUT, NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada. 2. Imperioso se faz destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. 3. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do novo Código de Processo Civil. 4. Na hipótese, a parte ré deixou de observar o disposto no art. 434, caput, do novo Código de Processo Civil, o qual preceitua que a prova documental deve ser produzida pelo autor na instrução da petição inicial e pelo réu na instrução da contestação. 5. Logo, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado julga a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos colacionados aos autos. 6. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 370 e seguintes, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, apontando ofensa ao princípio do contraditório. Sustenta que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe teria sido franqueada a oportunidade de produzir prova testemunhal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 370 e seguintes, do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (AREsp 1546193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas requeridas foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp 1561754/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020) Em relação à indicada afronta ao artigo 5a, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação uma vez que "É vedada ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação a normas constitucionais, sob pena de usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1449199/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010